Tribunal: TJMT
Processo: 1003397-75.2022.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003397-75.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Competência Tributária, Liberação de mercadorias, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), RICCI - RENOVADORA DE PNEUS LTDA - ME - CNPJ: 22.844.641/0001-65 (APELADO), LUANNA OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 853.246.632-04 (ADVOGADO), CHRISTIAN FERNANDES RABELO - CPF: 350.058.072-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – SEGURANÇA CONCEDIDA – APREENSÃO DE MERCADORIAS – POSSIBILIDADE EM CASO DE INFRAÇÃO MATERIAL DE CARÁTER CONTINUADO – ENTENDIMENTO FIRMADO PELO TJMT EM IRDR – TEMA 2 – LIBERAÇÃO DO VEÍCULO MANTIDA – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM A INFRAÇÃO COMETIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. Consoante entendimento firmado no IRDR n.
1012269-81.2017.8.11.0000 (tema 2/TJMT)
, desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, não há ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado.

2. Revela-se ilegal e arbitrária a apreensão do veículo durante a autuação fiscal, por inexistir relação com a infração material cometida.

3. Recurso parcialmente provido. Sentença parcialmente retificada.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1003397-75.2022.8.11.0041 impetrado por
RICCI - RENOVADORA DE PNEUS LTDA. – ME,
concedeu a segurança “
tão somente para o fim de determinar a imediata liberação das mercadorias da parte impetrante, constantes no TAD nº 1153258-9, confirmando a liminar anteriormente deferida
”.

Em síntese, a parte apelante alega que “
a apreensão da mercadoria foi realizada com base na legislação do Estado de Mato Grosso, tendo ela se dado de maneira completamente regular, não se aplicando, portanto, a Súmula 323 do STF ao presente caso, visto não se tratar de sanção política, mas sim um meio para regularizar a situação do bem comercializado pelo impetrante
”.

Ao final, pugna pelo provimento do presente recurso de apelação para denegar a segurança.

Sem contrarrazões, conforme certificado no Id. 215408388.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer no Id. 223889688, pelo provimento do recurso e retificação da sentença.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso

contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1003397-75.2022.8.11.0041 impetrado por
Ricci - Renovadora de Pneus Ltda. – ME
,
concedeu a segurança “
tão somente para o fim de determinar a imediata liberação das mercadorias da parte impetrante, constantes no TAD nº 1153258-9, confirmando a liminar anteriormente deferida”
.

Pois bem.

Por meio do presente mandado de segurança em trâmite perante a 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública de Cuiabá (MT), a parte impetrante insurge-se contra a apreensão das mercadorias e do veículo no ato de lavratura do Termo de Apreensão e Depósito (TAD) n. 1153258-9, em 31.1.2022, fundado no transporte de mercadorias acompanhadas de documentação fiscal inidônea, tendo por penalidade o Artigo 47-E, inciso III, alínea "a" da Lei Estadual 7.098/1998, com as seguintes informações adicionais (Id. 215408358):

“Fazendo a confrontação das NFes apresentadas na presente carga com as NFs de envio dos Pneus para recapagens, detectamos que essas NFes de envio não se encontravam registradas no Sistema TFT da SEFAZ - MT, e também a data de envio dos pneus para recapagem, em relação ao retorno do material já pronto, determina um exíguo período de tempo para o acabamento do serviço.

Desta forma, face aos fatos descritos caracteriza a falta de origem dos produtos que estão sendo transportados e a INIDÕNIEDADE dos documentos apresentados. A emissão da nota fiscal é documento necessário a regularidade fiscal no trânsito de mercadorias, inclusive, para que se possa vincular a operação supostamente praticada entre as pessoas e os produtos encontrados com o transportador.”.

A respeito da apreensão de mercadorias, este e. Tribunal de Justiça firmou entendimento no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Respetivas (IRDR) n. 1012269-81.2017.8.11.0000 (tema 2), conforme ementa do acórdão:

“DIREITO TRIBUTÁRIO - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DAMANDAS REPETITIVAS (IRDR) – LEGALIDADE NA APREENSÃO DE MERCADORIA QUANDO NÃO TIVER POR FINALIDADE A COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS – AUSÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA 323/STF – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – MODULAÇÃO.

1- O entendimento compendiado na Súmula 323/STF, visa impedir a imposição das chamadas “sanções políticas” como meio de coagir contribuintes em débito ao pagamento de tributos, razão pela qual somente deve ser aplicada quando a apreensão estiver sendo utilizada a fim de forçar o contribuinte a recolher aquilo que deve em função de outras operações, ou seja, como meio coercitivo de cobrança de tributos pretéritos, não relacionados às mercadorias apreendidas.

2 - Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual.

3 - A teor do que dispõe os incisos I e II do art. 985 do CPC, a tese jurídica fixado no IRDR será aplicada, desde já, a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais, bem como aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986
”. (TJ-MT, N.U 1012269-81.2017.8.11.0000, Seção de Direito Público, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Seção de Direito Público, Julgado em 19/09/2019, Publicado no DJE 08/10/2019)

Do julgado acima, conclui-se que:
(I)
a súmula 323 do STF proíbe a utilização da apreensão de mercadorias quando essa é usada como meio coercitivo para a cobrança de débitos pretéritos; (
II)
não há ilegalidade de apreensão para coibir infrações contínuas, desde que esteja estritamente relacionada à operação fiscalizada e ausente a cobrança de valores pretéritos;
(III)
isso inclui as situações exemplificativas em que:
a)
ausente a documentação fiscal;
b)
a mercadoria está desacompanhada

do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; e
c)
o ICMS não é recolhido devido ao regime especial do contribuinte, em conformidade com a legislação estadual.

Sob essa ótica, da análise do TAD discutido,
percebe-se que a apreensão da mercadoria ocorreu em razão de o Fisco concluir que a operação encontrava-se desacompanhada de documentos fiscais idôneos, uma vez que esses não se encontravam registrados no sistema da SEFAZ/MT e também por serem os prazos ali contidos incompatíveis com a realização do serviço e do retorno do material já pronto.

Assim, na via estreita do presente
writ
, não há prova que afaste a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo, uma vez que a documentação acostada aos autos, por si só, não é suficiente para afastar a conclusão obtida pela fiscalização estadual.

Logo,
em razão da infração material de efeito permanente, não há como se permitir a livre circulação das mercadorias de forma irregular até a sua devida regularização.

A hipótese aqui tratada, inclusive, difere da súmula 323 do Supremo Tribunal Federal, porquanto a apreensão das mercadorias não ocorreu com o objetivo de obrigar o contribuinte ao recolhimento de tributo pretérito devido e não relacionado às mercadorias apreendidas, mas sim para cessar a infração material de efeito permanente e impedir a livre circulação de mercadorias de forma irregular no território estadual.

De outro lado, a apreensão do caminhão se mostra abusiva e ilegal, porquanto o veículo apenas realizava o transporte das mercadorias e não possui qualquer relação com a infração material verificada, inexistindo motivos para a sua retenção pelo Fisco estadual.

Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRIBUTÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ICMS E MULTA POR NÃO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO –
LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM QUE CONDICIONA A LIBERAÇÃO DE VEÍCULOS APREENDIDOS AO PAGAMENTO DE MULTA POR NÃO APRESENTAÇÃO NA UNIDADE OPERATIVA DE FISCALIZAÇÃO
– UOF –
AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO INDIVIDUALIZADA DE MULTA A TAL TÍTULO
– CONDICIONAMENTO AO PAGAMENTO DA MULTA EM ESTUDO AFASTADO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Observa-se que o veículo (caminhão e câmara frigorífica) foi apreendido após verificação de ausência de apresentação na Unidade Operativa de Fiscalização, constando do termo de apreensão e depósito a imposição de ICMS e multa pelo não recolhimento.

O r. Juízo a quo deferiu a liminar para liberação do veículo (caminhão e câmara frigorífica), mas condicionou ao recolhimento da multa para o caso de não apresentação na Unidade Operativa de Fiscalização – UOF, a qual não se depreende a aplicação individualizada na espécie, sendo desarrazoada a imposição desta condição
.
” (TJ-MT, N.U 1005613-64.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Dr. Alexandre Elias Filho, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 18/04/2024)

[sem destaque no original].

“
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL VINCULADA – INFRAÇÃO MATERIAL – ENTEDIMENTO FIRMADO NO IRDR N.º 1012269-81.2017.8.11.0000 –
DETERMINADA A LIBERAÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do entendimento deste Sodalício, desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado por ausência de documentação fiscal.

2. Recurso conhecido e parcialmente provido, sentença reformada.”
(TJ-MT, N.U 1046114-05.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 23/11/2023)
[sem destaque no original].

“
APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA –MANDADO DE SEGURANÇA – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – APELO NÃO CONHECIDO – APREENSÃO DE MERCADORIA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL VINCULADA – INFRAÇÃO MATERIAL – ENTEDIMENTO FIRMADO NO IRDR N.º 1012269-81.2017.8.11.0000 –
DETERMINADA A LIBERAÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO
– SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

Não se conhece do recurso que deixa de observar o ônus da dialeticidade recursal.

Nos termos do entendimento deste Sodalício, desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado por ausência de documentação fiscal.

No entanto, in casu, em que se postula a somente a concessão da segurança para determinar a liberação, pelo impetrado, do veículo de transporte, Caminhão IvecoTector 240E25, Chassi 93ZE2HJ00C8906967, Renavan 00461237253, Placas OBA1311,
agiu acertadamente o Juízo a quo ao determinar a liberação do veiculo, especialmente porque, como bem salientou o veículo em que se transportavam tais mercadorias não tem relação com a infração material cometida e não deve ser mantido sob a custódia do Fisco estadual
.” (TJ-MT, N.U. 1011272-33.2021.8.110041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2023, Publicado no DJE em 10/02/2023)
[sem destaque no original].

A partir dessas premissas, se não houve ilegalidade verificada na autuação realizada pelos agentes fazendários, a apreensão das mercadorias revela-se legítima, devendo ser mantida apenas a determinação de liberação do veículo apreendido.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação do Estado de Mato Grosso, por conseguinte, retifico parcialmente a sentença para afastar a determinação de liberação das mercadorias apreendida, porém mantenho o reconhecimento da ilegalidade de apreensão do veículo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024